Tribunal: STF
Processo: RE 84835
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
CONCUBINA. - SOCIEDADE DE FATO. - PRETENSAO A MEAÇÃO DOS BENS.
ACÓRDÃO QUE NEGA O DIREITO A MEAÇÃO DOS BENS A CONCUBINA, PORQUE
ENTENDE NÃO PROVADO TER ELE CONCORRIDO PARA A AQUISIÇÃO DELES. -
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 380. DECISÃO QUE SE APOIOU NA
APRECIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS, INSUSCETIVEL DE RETIVEL DE REVISÃO
NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.